Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720458-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONI CRISTINA DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando-se que o noticiamento de interposição de agravo de instrumento feito nos autos do mandado de segurança n. 0717142-04.2023.8.07.0000 foi recebido como agravo interno, cancele-se a distribuição do presente AI, porquanto inadmissível. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023